Tribunal: TJBA
Processo: 8131672-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131672-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, FELICIANO LYRA MOURA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JUNIA SILVEIRA SOARES

Advogado(s)
:
SAMUEL DE SOUZA GOES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras em face de sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a ocorrência de fraude na contratação de empréstimos consignados, declarou a nulidade dos contratos, condenou os réus à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer a legitimidade passiva das instituições financeiras; (iii) determinar a admissibilidade de juntada de documentos em fase recursal; (iv) verificar a existência de responsabilidade civil das instituições financeiras por fraude contratual, bem como a adequação da indenização por danos morais e da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, demonstrando interesse recursal.

4. As instituições financeiras possuem legitimidade passiva, pois integram a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

5. A juntada de documentos em fase recursal é inadmissível quando se refere a fatos pretéritos e não há justificativa para sua não apresentação na fase adequada, sob pena de violação ao princípio da eventualidade.

6. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa para o dever de indenizar.

7. A ocorrência de fraude por terceiro não exclui a responsabilidade do fornecedor, quando evidenciada falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos eficazes de segurança.

8. O conjunto probatório demonstra vício de consentimento decorrente de induzimento em erro, o que invalida o negócio jurídico firmado.

9. O dano moral é presumido diante da prática ilícita consistente na contratação fraudulenta e descontos indevidos, sendo adequada a fixação do
quantum
indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 10.000,00 - dez mil reais).

10. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131672-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e outros e como apelada JUNIA SILVEIRA SOARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .